Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÃO DO “SURSIS”. INAPLICÁVEL. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de motivo para condenação.
2. Exclui-se a agravante do motivo fútil da segunda fase da dosimetria do crime, uma vez que o fundamento utilizado na sentença – o sentimento machista de posse do réu em relação à vítima - é um dos fatores que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que a prática de crime nesse contexto já qualifica o delito.
3. O artigo 78, § 1o, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida restritiva de direitos é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade.
4. Diante da não apuração da capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.